Tribunal: STF
Processo: RHC 112583
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 343 DO CPM). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO NA VIA DO WRIT. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas na hipótese em exame.



    2. Quando a denúncia descreve fatos subsumíveis, em tese, ao tipo penal, não há falar em ausência de crime ou em indiferente penal.



    3. A análise da tipicidade, ou não, da conduta do recorrente demandaria aprofundado revolvimento de fatos e provas, o que é insuscetível na via do habeas corpus.



    4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.